Tribunal: STF
Processo: Rcl 78302
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada M.S.L contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de violação ao Tema nº 393 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) está sendo acusado de adquirir e manter material pornográfico de crianças e adolescentes, que, incontroversamente, foram adquiridos através de grupos de WhatsApp e de Telegram. 



    O problema, então, é que o juízo reclamado exigiu prova concreta de que terceiros fora do Brasil tenham acessado o conteúdo, o que é completamente descabido, uma vez que este Tribunal fixou o entendimento de que basta que o conteúdo esteja acessível em todo o mundo. 



    Nessa mesma linha, presume-se que, uma vez publicado na internet, o conteúdo se encontra à disposição ou foi acessado por pessoas em todo o mundo, advindo, daí, o descumprimento do entendimento fixado em regime de repercussão geral, desafiando, portanto, a autoridade da decisão desta Corte”.



    Ao final, requer,  



    “a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil; 



    b) A concessão do pedido liminar, considerando o flagrante desrespeito à tese fixada por este Tribunal, assim como pelo fato de já haver audiência designada (de onde o reclamante pode ser condenado por um juízo incompetente), determinando-se a suspensão do processo-crime originário, sobrestando-se a audiência designada até final deslinde da controvérsia; 



    c) A intimação da autoridade reclamada para que preste informações; 



    d) A intimação do beneficiário da decisão reclamada para que, no prazo legal, apresente contestação; 



    e) A procedência da reclamação, cassando-se a decisão reclamada por ofensa ao Tema nº 383 desta Corte, anulando-se os atos decisórios (pois proferidos por juízo incompetente) e determinando-se a remessa do feito à Justiça Federal, inclusive para que o Ministério Público Federal se manifeste se ratifica ou não a denúncia oferecida. Subsidiariamente, requer a cassação da decisão reclamada a fim de que o juízo reclamado adeque o posicionamento ao entendimento consolidado por este Tribunal. Por fim, ainda subsidiariamente, requer, ao menos, em caso de óbice verificado, seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido da pretensão do reclamante, inclusive para que, se o caso, seja realizado laudo pericial a fim de que seja verificada a origem dos membros do grupos que ele participava;”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Além disso, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente